Tribunal: TJPA
Processo: 0013884-87.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2020-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0013884-87.2015.8.14.0040
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS REQUISITADOS PELAS AUTORIDADES FAZENDÁRIAS DO MUNICÍPIO AUTUANTE. CONDUTA CAPITULADA COMO INFRAÇÃO NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL. APURAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO.

ALEGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES DO FISCO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DA PARTE QUE ALEGA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO DOTADO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. ANULAÇÃO QUE NÃO SE REVELA CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, COM INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MODIFICADA. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe dar provimento e, em remessa necessária, modificar a sentença, tudo de acordo com o voto do desembargador relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 28 (vinte e oito) dias de setembro aos 05 (cinco) dias do mês de outubro de 2020.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém, PA, 05 de outubro de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXM°. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública da Comarca de mesmo nome que, nos autos da AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL, proc. nº
0013884-87.2015.8.14.0040, ajuizado em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A, julgou procedente o pedido.

Em suas razões no id. 3002717, págs. 01/07, historia o apelante que o recorrido ajuizou a ação ao norte mencionada objetivando nulificar os Autos de Infração registrados sob os nºs 092/2013 e 026/2013.

Alude que a instituição financeira teve contra si lavrados os documentos em decorrência de processo administrativo, arguindo a sua nulidade, uma vez que apresentara os documentos fiscais solicitados pela autoridade tributária, todavia fora do prazo estipulado, ante a sua exiguidade e por se tratar de instituição de grande porte.

Diz o apelante que a sentença proferida acolheu as razões da instituição financeira e julgou procedente os embargos à execução fiscal e declarou a nulidade dos títulos executivos objeto da ação executiva registrada sob o nº 0001850-17.2014.8.14.0040. Condenou, ainda, a municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico daquela.

Sustenta, ainda, o apelante, a ausência de nulidade na aplicação de

multa que ensejou os Autos de Infração nºs 026/2013 e 092/2012, os quais geraram as Certidões de Dívida Ativa de nºs 145/2014 e 395/2014.

Afirma que a segunda autuação se deu em razão de não apresentação, por parte do apelado, de documentos requisitados para fins de fiscalização, infringindo, com isso, os artigos 164 e 165 do Código Tributário Municipal (CTN), autorizando a aplicação de multa com supedâneo no artigo 55, XV, do mesmo Códex.

Prossegue afirmando, o ente apelante, que nos autos do Processo Administrativo nº 41.830/2013, este oriundo do Auto de Infração nº 92/2013, apesar de ter sido devidamente citada, a instituição financeira requerida não apresentou defesa administrativa da penalidade.

Frisa que praticou os atos em estrita legalidade, de modo que não pode ser impedido de exercer o crédito regularmente constituído.

No que diz respeito ao Auto de Infração nº 26/2013, aduz o apelante que ele ensejou o Processo Administrativo nº 37.898/2013. Esclarece que em conformidade com o artigo 298, § 1º, do Código Tributário Municipal, o prazo para apresentação de impugnação é de 20 (vinte) dias contados da data de formalização da infração.

Frisa, ainda, que a autuação se deu pela não apresentação da documentação, por parte do recorrido, no prazo legal requisitado pela autoridade administrativa.

Desse modo, argumenta o ente que agiu dentre da legalidade, uma vez que o prazo para impugnação ao auto de infração está devidamente previsto em lei, bem como pelo fato de que a instituição financeira descumpriu o regramento que serviu de fundamento para a aplicação da multa.

Assevera que a controvérsia do presente recurso gira em torno do mérito da Administração Pública em avaliar a documentação apresentada fora do prazo estipulado. Diz que descabe o Judiciário adentrar na discricionariedade administrativa, além do mais, não há falar em mácula no processo administrativo.

Argumenta que em nenhum momento a instituição financeira requereu dilação de prazo em razão do seu grande porte.

Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu total provimento com vista a reforma do julgado.

Certidão de tempestividade da apelação no id. 3002719, pág. 03.

Foram opostas contrarrazões no id. 3002731, págs. 01/09, tendo o apelado, após breve explanação dos fatos, argumentado fundamentos a respeito da escorreita sentença.

Alude que apresentou tempestivamente toda a documentação solicitada pelo recorrente, conforme consta no Relatório de Retenções – Substituição Tributária, cumprindo, portanto, a diligência requerida.

Todavia, sustenta o recorrido que os documentos encaminhados não foram analisados corretamente, visto que foi entregue o Controle de Despesas Administrativas (CDA).

Expõe que referido sistema permite o processamento de milhares de transações financeiras.

Assevera que o pagamento dos impostos realizados é feito de forma centralizada através de um órgão com sede em Brasília que faz uso de uma única nota fiscal por prestador e que emite uma CDA para cada contrato de serviço.

Defende que não deixou de apresentar a documentação solicitada, sendo os Autos de Infração nº 026/2013 e nº 092/2013 lavrados erroneamente, posto que não violou nenhum dos dispositivos, tendo em vista que não descumpriu a obrigação tributária, não foi omisso direta ou indiretamente, prejudicando a Fazenda Municipal, não deixou de recolher o imposto devido sobre o preço do serviço e obedeceu à alíquota (5%) para todos os serviços.

Diz que em caso de reforma da sentença, postula a redução da sanção aplicada em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Postula, por fim, o não provimento do recurso.

Certidão de tempestividade das contrarrazões no id. 3002737, pág. 01.

Distribuídos os autos à minha relatoria, recebi o recurso no duplo efeito, id. 3024571, pág. 01.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer no id. 3113240, págs. 01/02, deixou de se pronunciar no feito por não vislumbrar nenhuma das hipóteses do artigo 178 do CPC.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua apreciação.

Tendo em vista se tratar de sentença de procedência de embargos à execução fiscal, o feito também será apreciado sob a ótica da remessa necessária, conforme o artigo 496, II, do CPC.

Com a ação intentada, postulou a instituição financeira recorrida a extinção da ação executiva movida pelo ente apelante, bem como a declaração de nulidade dos Autos de Infrações nºs 092/2013 e 026/2013, sob o fundamento de ter apresentado a documentação requisitada pela autoridade fazendária, de modo que se mostra descabida a penalidade pelo descumprimento de obrigação tributária acessória.

É de sabença que as chamadas obrigações tributárias acessórias são condutas positivas ou negativas que os contribuintes devem observar por expressas e imperativas determinações legais. Enquanto a obrigação principal é de dar coisa certa (dinheiro), aquela é de fazer ou não fazer. Ao dispor sobre essa modalidade obrigação, dispõe o artigo 113, § 2º, do Código Tributário Nacional (CTN) que:

“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

(...)

§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

Ao discorrer sobre o dispositivo, leciona Paulo de Barros Carvalho que:

“Já expusemos nossa posição relativamente às obrigações acessórias, que designamos como deveres instrumentais ou formais. Restaria agregar, no que toca a esse § 2º — e enfatizando o decorre da legislação tributária — que tais prestações, destituídas de valor patrimonial, devem observar, estreitamente, o mandamento inscrito no art. 5º, II, da Constituição, o que significa reiterar que somente poderão ser exigidas prestações positivas ou negativas, no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, de quem quer que seja, no pressuposto de haver lei que disponha nesse sentido. Ao dizer, simplesmente, que decorre da legislação tributária, não se ressalta a gravidade que preside a instituição dos deveres instrumentais ou formais.”

(Carvalho, Paulo de Barros Curso de direito tributário / Paulo de Barros Carvalho. – 30. ed. – São Paulo : Saraiva Educação, 2019, Livro Digital, Pág. 380).

No caso vertente, quanto ao Auto de Infração nº 92/013, id. 3002696, págs. 01/02, dele se extrai que a instituição financeira não cumpriu parte da solicitação apresentada pela autoridade fazendária. Consta no referido documento que o contribuinte não apresentou as cópias de notas fiscais de serviços prestados por terceiros no período de janeiro/2010 a maio/2013, guias de serviços de retenção de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), contratos de prestação de serviços celebrados com terceiros e declaração mensal de serviços no período de janeiro/2020 a maio/2013.

Destaca-se que a inobservância das exigências acima mencionadas constituem infração tributária prevista nos artigos 164 c/c 165 do Código Tributário Municipal, Lei nº 4.296/2005, o que autorizou a aplicação de multa de 500 (quinhentas) Unidades Fiscais Municipais, correspondente a R$5.020,00 (cinco mil e vinte reais), com supedâneo no artigo 55, XV, do referido Códex. Eis o que dispõe as normas citadas:

Art. 164. Constituem instrumentos auxiliares de escrita fiscal os livros da contabilidade geral do contribuinte, tanto os de uso obrigatório, quanto os auxiliares, os documentos fiscais, as guias de recolhimento de impostos e demais documentos, ainda que pertencentes ao arquivo de terceiros, que se relacionem direta ou indiretamente com os lançamentos efetuados na escrita fiscal ou comercial do contribuinte ou responsável.

Art. 165. Cada estabelecimento, seja matriz, filial, depósito, agência ou representação, terá no referente a competência do Município, escrituração fiscal própria, vedada a sua centralização na matriz ou estabelecimento principal, salvo expressa autorização da Secretaria de Fazenda do Município.

Art. 55.

Serão punidos com multa:

(...)

XV - de 300 (trezentas) a 1000 (mil) UFM quando o contribuinte negar-se a apresentar livros fiscais ou contábeis, documentos ou de qualquer forma embaraçar, ilidir, dificultar ou impedir a ação da fiscalização municipal;

Vale ressaltar que a autuação do fisco municipal ensejou o Processo Administrativo nº 41.830/2013, o qual

não foi objeto de impugnação por parte da instituição financeira. O referido procedimento teve o seu desfecho com a confirmação do Auto de Infração e a inscrição do crédito tributário na Certidão de Dívida Ativa Nº 145/2014 (id. 3002697, pág. 32)

No que tange ao Auto de Infração nº 26/2013, pág. 04, dele se extrai que a instituição financeira não atendeu solicitação efetuada pela autoridade fazendária no tocante a disponibilização de documentos fiscais no prazo estabelecido. Referida conduta foi capitulada como infração tributária conforme as normativas ao norte mencionadas, o que ensejou a aplicação de multa correspondente a 1.000 (mil) Unidades Fiscais Municipal (UFM’s), totalizando R$10.040,00 (dez mil e quarenta reais).

Após a autuação, foi gerado o Processo Administrativo Fiscal nº 37.898/2013, sendo apresentada defesa intempestivamente pela instituição financeira. O referido procedimento teve o seu desfecho com a confirmação do Auto de Infração e a inscrição do crédito tributário na Certidão de Dívida Ativa Nº 395/2014 (id. 3002705, pág. 1).

O apelante sustentou na exordial ter apresentado os documentos fiscais solicitados pelo fisco, todavia não se desincumbiu de provar o alegado, dado que não há nos autos elementos que demonstre ter ele cumprido com as determinações das autoridades fazendárias. Deveras, ressalta-se que em se tratando de fato constitutivo do direito, o ônus da prova recai sobre a parte que alega, conforme a dicção do artigo 373, I, do CPC, verbis:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Por outro lado, não é de se olvidar que o crédito tributário legalmente constituído por meio da Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza da presunção de certeza e liquidez, conforme disciplina o artigo 3º da Lei nº 6.830/80
[1]
. Em outras palavras, constitui ônus do contribuinte demonstrar que direito nele materializado é indevido ou que comporte algum vício que o possa ilidir, o que não se vislumbra na hipótese dos autos, dada a inexistência de prova de cumprimento das determinações emanadas pelo fisco.

Nesse desiderato, considerando-se que a instituição financeira não comprovou o cumprimento das determinações das autoridades fazendárias e sendo tais condutas capituladas como obrigações tributárias acessórias, tem-se que a inobservância delas enseja a conversão em obrigação principal no que tange à penalidade pecuniária. Assim, deve ser reformada a sentença para julgar improcedente o pedido ventilado na Ação de Embargos à Execução Fiscal.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Município de Parauapebas para, reformando a sentença, julgar improcedente o pedido formulado na Ação de Embargos à Execução Fiscal.

Em remessa necessária, MODIFICO a sentença nos termos provimento recursal.

Diante da reforma do julgado, inverto o ônus de sucumbência para condenar a instituição financeira apelada ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos Procuradores do apelante que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida executada na origem.

É como o voto.

Belém, PA, 05 de setembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

Art. 3º - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.

Belém, 12/10/2020